Tribunal: STJ
Processo: 0513752-37.2018.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954201 - BA
(2025/0201882-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ORLANDO DE OLIVEIRA ALVES
AGRAVANTE
: IVANNA CORDEIRO DA TRINDADE
AGRAVANTE
: KARLUCIA FARIAS DOS PASSOS COSTA
AGRAVANTE
: MERCIA SILVA VITAL
ADVOGADA
: KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS - BA039193
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA
: MARCELA MEDEIROS DE MOURA - BA058134
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o,
ART. 1.021,
DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos do
decisório combatido, evidenciando o desacerto das razões
declinadas no julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54036360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f0343ad1-d786-4b3f-a42f-f27d8a2675a8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
03/02/2026 09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f0343ad1-d786-4b3f-a42f-f27d8a2675a8

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954201 - BA (2025
/0201882-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ORLANDO DE OLIVEIRA ALVES
AGRAVANTE
: IVANNA CORDEIRO DA TRINDADE
AGRAVANTE
: KARLUCIA FARIAS DOS PASSOS COSTA
AGRAVANTE
: MERCIA SILVA VITAL
ADVOGADA
: KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS - BA039193
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA : MARCELA MEDEIROS DE MOURA - BA058134
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE COMBATE
A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO.
EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os fundamentos do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52687614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:11
Código de Controle do Documento: 66c66cec-fa4c-44e4-8d23-8ebbedaf7179

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
​ contra a decisão de fls.
Orlando de Oliveira Alves e outros
711/712, integrada à de fls. 743/746, que não conheceu de seu agravo em recurso especial,
porquanto intempestivo.
Inconformada, a parte agravante sustenta que: (a) "a data de emissão da
certidão de inicio de prazo emitida pelo juízo a quo do TJBA deu a data de inicio do prazo
para uma segunda-feira, onde se despreza esse primeiro dia útil e se contabiliza só o
primeiro dia útil subsequente, portanto a terça-feira, dia
onde efetivamente se
30/07/2024,
" (fl. 758); (b) "
inicio o prazo para a interposição do presente agravo em recurso especial
se o prazo iniciou-se em
o decurso de prazo após a contagem de 15 dias úteis
29/07/2024,
na inteligência artigo 219 e do artigo 1.023 do
terminaria em 19/AGOSTO
CPC/2015,
" (fl. 758); (c) a certidão de saneamento de fl. 619 não teria especificado, de forma
/2024
clara, qual o recurso cuja tempestividade estaria sendo questionada (se o apelo nobre ou o
agravo em recurso especial); (d) "o recurso especial foi protocolado dentro do prazo legal,
" (fl. 764).
considerando-se a interrupção causada pelos embargos
Tece, ainda, considerações acerca do mérito recursal.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 785/787.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o desacerto
das razões declinadas no julgamento monocrático.
A seu turno, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar a
todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
."
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
agravado
decisum
não
porquanto manifestamente intempestivo, uma
conheceu do agravo em recurso especial
vez que "a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 09.12.2024, sendo o
", sendo certo, outrossim, que, "
Agravo somente interposto em 31.01.2025
embora
Documento eletrônico VDA52687614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:11
Código de Controle do Documento: 66c66cec-fa4c-44e4-8d23-8ebbedaf7179

regularmente intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação
" (fl. 711).
do prazo processual, não regularizou
Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte insurgente traz à
baila questão complementar dissociada daquilo que foi examinado na decisão atacada
e cinge-se a arguir que seu
, deixando, como lhe
apelo especial estaria tempestivo
incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender efetivo combate ao noticiado obstáculo
em relação ao agravo em recurso especial.
Nesse contexto, incide o referido Enunciado n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
SÚMULA 182/STJ
1.021, § 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da
e aplicação do disposto no
Súmula 182/STJ
III, c/c o
§ 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.

, não conheço do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.

Documento eletrônico VDA52687614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:11
Código de Controle do Documento: 66c66cec-fa4c-44e4-8d23-8ebbedaf7179

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.954.201 / BA
Número Registro: 2025/0201882-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05137523720188050001 051375237201880500011 5137523720188050001 51375237201880500011
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ORLANDO DE OLIVEIRA ALVES
AGRAVANTE
: IVANNA CORDEIRO DA TRINDADE
AGRAVANTE
: KARLUCIA FARIAS DOS PASSOS COSTA
AGRAVANTE
: MERCIA SILVA VITAL
ADVOGADA
: KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS - BA039193
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA : MARCELA MEDEIROS DE MOURA - BA058134
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ORLANDO DE OLIVEIRA ALVES
AGRAVANTE
: IVANNA CORDEIRO DA TRINDADE
AGRAVANTE
: KARLUCIA FARIAS DOS PASSOS COSTA
AGRAVANTE
: MERCIA SILVA VITAL
Documento eletrônico VDA54008931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:52
Código de Controle do Documento: 281e33fb-4160-4215-b6ae-54a0c72c50fe

ADVOGADA
: KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS - BA039193
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA : MARCELA MEDEIROS DE MOURA - BA058134
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:52
Código de Controle do Documento: 281e33fb-4160-4215-b6ae-54a0c72c50fe